Tribunal: TJMT
Processo: 1049393-85.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049393-85.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELENILDE BATISTA DA SILVA - CPF: 012.396.681-71 (RECORRIDO), EDUARDO FELIPE FREIESLEBEN DOS SANTOS - CPF: 056.189.891-07 (ADVOGADO), FERNANDO DE MORAES ALMEIDA - CPF: 053.147.831-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDUARDO FELIPE FREIESLEBEN DOS SANTOS - CPF: 056.189.891-07 (ADVOGADO), ELENILDE BATISTA DA SILVA - CPF: 012.396.681-71 (RECORRENTE), FERNANDO DE MORAES ALMEIDA - CPF: 053.147.831-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Acompanho o Relator porquanto ante a negativa da autora da existência de vínculo contratual e a ausência de comprovação pelo recorrente da contratação a consubstanciar a anotação lançada no SCR, deve ser determinada a exclusão do registro do SCR. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) tenha distinção dos cadastros de inadimplentes (exemplo do SPC e Serasa), também é utilizado pelas instituições quando da análise do risco de crédito (avaliação da capacidade de pagamento), logo, o entendimento prevalecente é a sua natureza restritiva, por inviabilizar o crédito ao consumidor, assim como os cadastros privados congêneres.

2.

Não há que se falar em legalidade da inserção como prejuízo quando não comprovada a relação jurídica.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face de sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais que declarou a inexistência do débito
sub judice
e afastou o pleito de indenização por danos morais.

Em suas razões, em síntese, alega que o SCR não é órgão restritivo.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1049393-85.2023.8.11.0001

Polo Ativo

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Polo Passivo

ELENILDE BATISTA DA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Com as devidas vênias, o fundamento esposado na sentença quanto ao SCR não possuir o objeto de criar restrições creditícias não merece prosperar.

O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) tenha distinção dos cadastros de inadimplentes (exemplo do SPC e Serasa), também é utilizado pelas instituições quando da análise do risco de crédito (avaliação da capacidade de pagamento), logo, o entendimento prevalecente é a sua natureza restritiva, por inviabilizar o crédito ao consumidor, assim como os cadastros privados congêneres.

Inclusive a d. Relatora, Ministra Regina Helena, consignou em seu voto o posicionamento assentado naquela Corte segundo o qual é de “
responsabilidade da instituição financeira para a realização da exclusão e o dever de indenizar em casos de inscrição indevida em cadastros ou sistemas que compõem o SISBACEN
(e.g. REsp 1.346.050/SP; REsp. 1.744.114/PI; AgRg no REsp 1.183.247/MT; AREsp 899.859/AP)”.

Nesse ponto, enfretamentos da Turma Recursal e do Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANO MORAL, E OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO – SÚMULA 479 DO STJ – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR - DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Apesar das diferenças existentes entre os cadastros restritivos mantidos por entidades privadas e o SCR, administrado pelo Banco Central, ambos possuem natureza similar de restrição de crédito, ante o caráter das informações contidas em seus bancos de dados que impactam nas decisões tomadas pelas instituições financeiras. Logo, a inscrição no SCR de dívida tida por inexistente é indevida e gera o dever de indenizar.

Mostra-se cabível a indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, situações observadas no presente caso.

(N.U 1002033-85.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 03/08/2023) (g.n.)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL SCR - NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois não foi juntado prova de que o recorrente se encontra inadimplente com sua obrigação.

2. Assim, a inscrição Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR revela-se indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3. Havendo negativação preexistente em nome do recorrente em órgãos de proteção ao crédito, não resta configurado o dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

4. Ocorrendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1067050-74.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023) (g.n.)

Portanto, descabe os argumentos que defendem que o SCR não têm caráter restritivo e, considerando que não está demonstrada a relação jurídica, inclusive silente o banco recorrente nesse ponto, deve ser mantida a sentença que determinou a exclusão da informação do prejuízo em 06/2023.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e
nego-lhe provimento,
mantendo a sentença incólume.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024